Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0715180-86.2023.8.07.0018 DESPACHO Conforme petição de id. 60200959, a autora vem aos autos para pedir o não recebimento da remessa necessária e, liminarmente, o cumprimento da tutela de urgência deferida e confirmada na r. sentença, para que a ré autorize a cobertura dos exames em questão. Ocorre que as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal para parte que recorreu, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Com efeito, a tutela provisória de urgência em caráter incidental pressupõe a existência de recurso ou ação originária da competência do tribunal (art. 136 e seguintes do RITJDFT) em tramitação, sendo que, quando antecedente, deverá ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Inteligência dos artigos 299, 303 e 305, do CPC. Logo, inviável o pedido de tutela recursal pela parte que não recorreu. Além disso, não pode ser conhecido por esta instância recursal simples reiteração do pedido de tutela provisória deferido na origem. No caso, observa-se que a intenção da autora, que não apelou da r. sentença, é promover a execução da decisão de primeiro grau. Contudo, reconhecido o direito judicialmente, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Destarte, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Ademais, a remessa necessária funciona como condição de eficácia da sentença nas hipóteses previstas em lei. Dito isso, por ora nada a prover por esta relatoria. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 27 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator